Tribunal: TJDFT
Processo: 0703094-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE QUE A CONJUNÇÃO CARNAL FOI CONSENTIDA. TESE NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PELA OFENDIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA QUANDO EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS. LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO. REGIME INICIAL FIXADO. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. PENA DE MULTA APLICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, que normalmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo.
2. O fato de o acusado ter negado a autoria do delito, no sentido de que a relação sexual ocorrida foi consentida, não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento de sua inocência ou a aplicação do princípio in dubio pro reo, mormente porque o Laudo de Exame de Corpo de Delito concluiu pela presença de violência no corpo da jovem, compatíveis com os depoimentos por ela fornecidos perante a autoridade policial e em juízo. Ademais, se a vítima estava sob o efeito de drogas, conforme relata o próprio acusado e o exame toxicológico juntado aos autos, não há que se falar em conjunção carnal consentida, já que o uso excessivo de tais substâncias prejudica o necessário discernimento para a prática do ato sexual e eventual oferecimento de resistência.
3. Rechaça-se a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou aplicação do princípio in dubio pro reo, quando há coerência e harmonia na versão apresentada pela vítima com o acervo probatório dos autos.
4. O STF, em sede de controle incidental, declarou a inconstitucionalidade do § 1.o do art. 2.o da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007. Por consequência, fica vedado o estabelecimento de regime prisional fechado com fundamento exclusivo na hediondez do crime.
5. Constatado que o juiz a quo, equivocadamente, aplicou a pena pecuniária ao réu, violando o princípio da legalidade, esta deve ser decotada da sentença, uma vez que o preceito secundário da norma penal incriminadora não prevê tal sanção no crime de estupro.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.